Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-22.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COM INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. A autora alegou convivência em união estável entre 2017 e 2022, período em que teriam adquirido diversos bens em comum, pleiteando a partilha. O réu contestou, sustentando inexistência de união estável. O juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos legais para configuração da união estável.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da suposta intempestividade das alegações finais do réu; (ii) verificar se restaram comprovados os requisitos legais para o reconhecimento da união estável e, em caso afirmativo, a partilha dos bens adquiridos no período.
III. Razões de decidir
3. As alegações finais do réu são tempestivas, pois apresentadas dentro do prazo comum conferido às partes, afastando a alegação de cerceamento de defesa e a necessidade de desentranhamento da peça.
4. A configuração da união estável exige demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituir família, nos termos do art. 1.723 do CC/2002, o que não ficou evidenciado nos autos.
5. O relacionamento das partes foi marcado por instabilidade, sucessivos rompimentos, ausência de coabitação regular e inexistência de evidências de comunhão de vida ou objetivos familiares.
6. A aquisição de bem imóvel em cotas individualizadas, sem comprovação de esforço comum, não autoriza a presunção de comunhão patrimonial nem o reconhecimento da união estável.
7. A existência de declaração formal, assinada pela autora, reconhecendo a inexistência de união estável, sem prova de coação, reforça a ausência de animus familiae.
8. Os depoimentos testemunhais são contraditórios, vagos ou insuficientes para demonstrar publicidade e estabilidade da relação afetiva, sendo incapazes de suprir a ausência de elementos objetivos que caracterizem entidade familiar.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723.